Tribunal: TJBA
Processo: 8033058-03.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8033058-03.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EVENILSON ROBERTO SANTOS Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAP). NÍVEIS IV E V. PRINCÍPIO DA PARIDADE CONSTITUCIONAL. LEI Nº 12.566/2012. I. Não se aplica a Súmula 266 do STF quando o mandado de segurança visa corrigir ato administrativo omissivo concreto, e não atacar lei em tese. II. O princípio da paridade entre servidores ativos e inativos, consagrado no art. 7º da EC 41/2003 e no art. 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001, impõe a extensão de vantagens de caráter geral aos aposentados. III. A GAP constitui gratificação de natureza genérica destinada a todos os policiais militares, não se confundindo com vantagem propter laborem. IV. Precedentes do STF (RE 636.578/DF) e desta Corte reconhecem o direito dos inativos à percepção de gratificações genéricas concedidas aos servidores em atividade. SEGURANÇA CONCEDIDA PARCIALMENTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8033058-03.2024.8.05.0000, em que figuram como Impetrante EVENILSON ROBERTO SANTOS e como Impetrado o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, .